Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-62.2010.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE COLMATAÇÃO.
RESULTADO DO ACÓRDÃO INALTERADO — NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, na análise do julgamento do REsp no 1340553/RS (Tema no 566) em sede de recursos repetitivos. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.
Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001020-62.2010.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON HAROLD WEGNER - CPF: 605.460.859-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE COLMATAÇÃO.

RESULTADO DO ACÓRDÃO INALTERADO — NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, n
a análise do
julgamento do REsp no
1340553/RS
(Tema no 566) em sede de recursos repetitivos
. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.

Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Edson Harold Wegner
contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 119783480).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca do “
precedente do STJ proferido em sede de recursos repetitivos, com caráter vinculante, instituído como Tema 566 da Corte, prolatado no julgamento do REsp 1.340.553-RS
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que “
seja concedido efeito modificativo para fins de reconhecer a prescrição intercorrente ao caso concreto
”.

Contrarrazões (Id. 127748671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — TERMO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO OBSERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente, quando não evidenciado a ocorrência do termo inicial estabelecido no verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que sequer houve tentativa ineficaz de localização de bens.

Recurso provido. (Id. 119783480).

De fato, o acórdão é omisso quanto ao “
precedente do STJ proferido em sede de recursos repetitivos, com caráter vinculante, instituído como Tema 566 da Corte, prolatado no julgamento do REsp 1.340.553-RS
” (Id. 125601695 – fls. 3), pelo que passo a sanar.

Trata-se de execução Fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante de R$ 11.084,53: onze mil oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos,
decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (certidão de dívida no 20102510, Id. 100662982 – fls. 16), em que a inicial foi protocolada em 17 de maio de 2010 (Id. 100662982 – 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de julho do mesmo ano (Id. 70527759).

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de
crédito não tributário
, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”,
nos termos do
julgamento do REsp no
1340553/RS
(Tema no 566) em sede de recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Portanto,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 7 de junho de 2011
, quando a Fazenda Pública foi intimada para tomar ciência da primeira tentativa infrutífera de citação do executado pelo correio (Id. 100662982 – fls. 23).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Nada obstante o equívoco
do deferimento e realização da citação por edital (Id. 100662982 – fls. 72/76), a prescrição intercorrente já havia sido
interrompida em 14 de abril de 2015
, momento em que o executado foi citado pelo correio (Id. 100662982 – fls. 47)
antes do decurso de prazo.

Além disso, sequer houve tentativa ineficaz de localização de bens do executada, a contrariar o disposto no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e as diretrizes do recurso repetitivo citado.

Dessa forma, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para sanar a omissão quanto a análise do
julgamento do REsp no
1340553/RS
(Tema no 566) em sede de recursos repetitivos
, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022